Tribunal: TJMT
Processo: 1003459-35.2024.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003459-35.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SARAH JANE SOUSA DE CARVALHO - CNPJ: 28.006.232/0001-76 (APELADO), SARAH JANE SOUSA DE CARVALHO - CPF: 035.193.313-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1003459-35.2024.8.11.0045

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: SARAH JANE SOUSA DE CARVALHO E OUTRA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – PROCEDÊNCIA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA – INADIMPLEMENTO -
MORA EX RE
- RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 28.595,73, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial adequado para a incidência dos juros moratórios em ação monitória fundada em contratos de empréstimo, especificamente se devem incidir desde o inadimplemento da obrigação ou apenas a partir da citação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de obrigação positiva e líquida, como no caso dos contratos de empréstimo em análise, aplica-se a regra do artigo 397 do Código Civil, segundo a qual o inadimplemento da obrigação no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

4. A mora nas obrigações positivas e líquidas com vencimento certo ocorre automaticamente (
mora ex re
), independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sendo equivocada a fixação dos juros moratórios apenas a partir da citação.

5. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, determinando que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco.

Tese de julgamento:

1. Em ação monitória fundada em contratos de empréstimo, caracterizados como obrigação positiva e líquida com termo certo, os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento, configurando-se a
mora ex re
, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

2. Quando o débito já foi atualizado pelo credor até a data do ajuizamento da ação, os juros moratórios devem incidir a partir deste marco temporal, evitando-se a dupla penalização do devedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra a sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada contra

SARAH JANE SOUSA DE CARVALHO
, pessoa jurídica e
SARAH JANE SOUSA DE CARVALHO
que
julgou procedente
o pedido inicial, para

converter o mandado inicial em executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 28.595,73, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros moratórios, desde a citação.

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que na hipótese, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação e não da citação válida, como entendeu o juízo singular, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença no referido tópico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

E
xtrai-se dos autos que a autora/apelante –
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ajuizou
ação Monitória
contra as rés/apeladas –

SARAH JANE SOUSA DE CARVALHO
, pessoa jurídica e
SARAH JANE SOUSA DE CARVALHO
, visando o recebimento do crédito proveniente dos Contratos de Empréstimos nº C21433584-1, C21433732-1 e C11431444-3, nos valores respectivos de R$ 5.000,00, R$ 10.000,00 e R$ 10.000,00.

Devidamente citada (ID nº 338288361), a parte requerida deixou decorrer
in albis
o prazo para apresentação de defesa/embargos, consoante certidão de 1º grau.

Decidindo o feito (ID nº 338288365), o magistrado singular
julgou procedente
o pedido da autora, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 28.595,73, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros moratórios, desde a citação.

Pois bem.

Conforme já mencionado, cinge-se a questão na análise do termo da incidência dos encargos moratórios do título em discussão, ou seja, se a partir da citação válida como entendeu o juízo singular ou do inadimplemento como pretende a apelante.

In casu
, trata-se de obrigação positiva e líquida.

Logo, afigura-se equivocada a sentença recorrida quanto à aplicação dos juros a partir da citação, pois se tratando de dívida líquida e certa, incide a regra do art. 397 do Código Civil, uma vez que a mora ocorre automaticamente da inadimplência do devedor em seu termo.

Nesse sentido, o citado artigo:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Por sua vez, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual" (AgInt no AREsp 1.079.466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019), 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1727601/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o caso, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(AgInt no AREsp 1079466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

No mesmo sentido deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de R$ 71.212,55, referente a contrato de abertura de conta e utilização de limite de crédito rotativo, estabelecendo correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial adequado para a incidência de correção monetária e juros moratórios em ação monitória fundada em obrigação contratual líquida e com vencimento certo, especificamente se devem incidir desde o vencimento da obrigação ou apenas a partir da citação processual.

III. Razões de decidir

3. A correção monetária não constitui vantagem pecuniária adicional, mas mecanismo de preservação do valor real da obrigação, funcionando como antídoto contra os efeitos deletérios da inflação, devendo incidir desde o vencimento da obrigação inadimplida para assegurar a justa equivalência da prestação.

4. O artigo 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento de obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, caracterizando a mora ex re, que dispensa interpelação judicial ou extrajudicial para sua configuração.

5. Em se tratando de obrigação contratual com termo certo e vencimento previamente aprazado, os juros moratórios devem incidir desde a data do inadimplemento, não sendo o meio judicial de cobrança que define o termo inicial, mas sim a natureza da obrigação assumida pelas partes.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em ação monitória baseada em contrato de abertura de crédito, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem fluir desde a data do inadimplemento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando que a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios de 1% ao mês incidam a partir do ajuizamento da ação.

Tese de julgamento:"1. Em ação monitória fundada em obrigação contratual positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação, configurando-se a mora ex re independentemente de interpelação. 2. A correção monetária constitui mecanismo de preservação do valor real da obrigação, não se qualificando como vantagem pecuniária adicional, devendo incidir desde o inadimplemento para assegurar a efetividade do adimplemento." [...]” -
(TJMT – RAC Nº 1000647-19.2019.8.11.0005, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 31/10/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX RE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por SICOOB UNISP - Cooperativa de Crédito contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em face de Edson Mariano e Virgínia Scaff Gonçalves Grassani Silva. O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, convertendo o débito em título executivo judicial no valor de R$ 17.750,00, com abatimento das parcelas quitadas, determinando a incidência de multa contratual, correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação da primeira requerida.

O apelante sustenta que o montante devido deve corresponder a R$ 21.330,51, atualizado até 12/06/2017, com incidência de encargos moratórios contratuais desde então, e requer a condenação da apelada Virgínia ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob alegação de que alterou a verdade dos fatos ao questionar a autenticidade de sua assinatura na cédula de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência dos encargos moratórios sobre o débito; e (ii) verificar se há elementos que configurem litigância de má-fé por parte da requerida Virgínia Scaff Gonçalves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os encargos moratórios devem incidir a partir da data da propositura da ação monitória, pois o débito foi atualizado pelo credor até esse momento, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A mora da devedora configura-se automaticamente (mora ex re) nas obrigações líquidas e exigíveis, conforme os artigos 397 e 395 do Código Civil.

Não há configuração de litigância de má-fé, pois a contestação acerca da validade do débito constitui exercício legítimo do direito de defesa, assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não havendo indícios de conduta dolosa ou protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os encargos moratórios contratuais devem incidir a partir da data do ajuizamento da ação, quando o débito já foi atualizado pelo credor até esse momento.

2. A alegação de inexistência do débito pela parte requerida não configura, por si só, litigância de má-fé, vez que não há prova de conduta dolosa.”

(TJMT – RAC Nº 1002983-22.2021.8.11.0006, DRA. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, publicado no DJE 18/04/2025)

Portanto, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença merece reforma para que incidam a partir do ajuizamento da ação, uma vez que, consoante informa a apelante o recurso deve ser provido
“[...] para o fim de alterar o termo inicial dos juros moratórios a contar do ajuizamento da ação, considerando que o débito já foi atualizado até tal marco [...].”
(Sic. ID nº 338288372).

Ante o exposto,
dou provimento
do recurso para reformar em parte a sentença recorrida e determinar que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026